Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de anulação de arrematação de imóvel em hasta pública, ajuizada em desfavor de 3J PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e ARNALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI. ROQUE alegou ser fiador em contrato de locação, o qual ampara a execução. Por conta disso, teve sua casa penhorada, leiloada e arrematada pelos agravados. Sustentou nulidades no procedimento de expropriação do bem e em decorrência de vícios quanto à descrição do imóvel no edital de leilão, impossibilidade de parcelamento, falta de intimação pessoal da data da hasta pública, bem como inexistência de intimação de sua esposa da penhora e da data designada para a alienação. Requereu a concessão de tutela provisória para “manter o requerente na posse do imóvel até decisão final da presente ação, suspendendo os atos de transferência do imóvel e determinando-se o cancelamento do alvará de levantamento do valor do leiloeiro”. O pedido foi parcialmente deferido, para assegurar ao recorrente o direito de permanecer no imóvel, porém mediante pagamento de aluguel ao arrematante, bem como sem prejuízo do prosseguimento com os demais atos de transmissão de propriedade do imóvel. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Acresceu que é idoso, hipossuficiente e em tratamento oncológico, assim como não teria condições de arcar com o pagamento de aluguel. Quanto aos atos de transmissão, sustentou que, caso julgado procedente o pedido, haverá custos com a reversão dos registros cartorário, bem como se consolidará prejuízo com o pagamento da comissão do leiloeiro. Requereu a antecipação da tutela recursal “para a ampliação da liminar já concedida em primeiro grau, para admitir a permanência do idoso no imóvel, sem pagamento de qualquer aluguel, bem assim, sejam suspensos os atos de transferência do imóvel e seja determinado o cancelamento do alvará de levantamento do valor do leiloeiro, até a decisão final da ação de nulidade, para, posteriormente, ouvidos os Agravados, ser confirmada a decisão liminar”. Dispensado o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A parte autora pede, em tutela de urgência, que o requerente seja mantido na posse do imóvel arrematado até o final da presente ação, suspendendo-se os atos de transferência do imóvel e determinando-se o cancelamento do alvará de levantamento do valor do leiloeiro. A arrematação a que a parte autora alude ocorreu nos autos do cumprimento de sentença 0719567-40, já há quase dois anos, em 06/03/2025, tratando-se, o imóvel arrematado, da casa localizada na SHIS QI 11, conjunto 04, casa 16, arrematada por Arnaldo Empreendimentos Imobiliários Eirele, pelo valor de R$ 3.064.000,00. A parte autora, com arrimo no §4o do art. 903 do CPC, ajuíza a presente ação autônoma de nulidade da arrematação. Alega: 1) vícios do edital (ausência de descrição das benfeitorias existentes no imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; não ter constado o parcelamento como forma possível de pagamento, além do exíguo prazo de 24 horas dado); 2) ausência de intimação pessoal do autor a respeito do leilão; 3) ausência de intimação da cônjuge meeira a respeito da penhora do imóvel e do leilão. Os vícios da falta de descrição detalhada do edital e a ausência de intimação da cônjuge meeira, dentre outros, já haviam sido articulados pela parte autora logo após a ocorrência da arrematação, em exercício da possibilidade prevista pelo art. 903, §§1o e 2o, CPC (ID 156242360 dos autos do cumprimento de sentença 0719567-40). Entretanto, este Juízo não chegou a examinar tais matérias, pois o feito foi logo suspenso (ID 160339397 dos autos do cumprimento de sentença 0719567-40) e depois não mais se retornou a elas, vindo outras questões a tumultuar o processo. É bem verdade ter havido o ajuizamento de embargos de terceiro pela cônjuge meeira (autos n. 0713674-29), tendo por objeto, dentre outras matérias, a ausência de intimação da cônjuge meeira a respeito da penhora do imóvel. Contudo, a petição inicial foi indeferida por intempestividade do ajuizamento da ação, decisão posteriormente mantida em segunda instância. Logo, verifico que os vícios carreados agora pela presente ação autônoma de nulidade da arrematação, de fato, não foram, até o momento, devidamente enfrentados por este Juízo. E aparentam verossimilhança. Observando o edital de hasta pública (ID 146290362, autos do cumprimento de sentença), à primeira vista, não houve de fato a descrição do imóvel com todos os detalhes exigidos pelo art. 886, I, CPC. Também não constou do edital a possibilidade de propostas de parcelamento a que alude o art. 895, CPC. Quanto à intimação da cônjuge meeira sobre a penhora que recaiu sobre a casa comum, verifico também que, realizada a penhora (termo ID 91268908), apenas o executado Roque Saraiva foi intimado (ID 94924275). Como se sabe, o art. 842, CPC, determina que o/a cônjuge seja intimado/a nestes casos também. Ainda que a jurisprudência relativize esta obrigação, a possibilidade ou não da relativização no caso concreto merece ser discutida. O mesmo se diga sobre a intimação pessoal do devedor acerca do leilão. Não houve, nos autos principais, intimação pessoal de Roque Saraiva, tendo sido a intimação por publicação (ID 146415360). Ainda que o STJ admita a ausência de nulidade na hipótese de ficar demonstrada a ciência inequívoca pelo devedor do leilão, tais circunstâncias devem ser discutidas no caso concreto. Assim sendo, e aliado ao fato de se tratar, o autor e sua esposa, de idosos com mais de 80 anos de idade, adoentados, conforme vem se informando nos processos em que contendem, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser acatado PARCIALMENTE para mantê-los na posse do imóvel até julgamento da presente ação, contudo sem que se paralise os atos de transmissão da propriedade do imóvel arrematado, pois esta, como dito nos autos principais recentemente, é perfeita até pronunciamento ao contrário, nos termos do art. 903, caput, CPC. Caso julgada procedente a presente ação, aí sim poder-se-á reverter tais atos, os quais, desta forma, devem seguir seu curso normalmente, com fixação de aluguel a ser pago pelo autor ao novo proprietário, arrematante, enquanto lá permanecer. Intimem-se, inclusive ao leiloeiro. Transitada esta decisão, proceda-se à avaliação do valor de aluguel, a qual deve ser feita por Oficial de Justiça. Sem prejuízo, cite-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Aluguel – decisão extra petita Conforme relatado, o autor requereu a concessão da tutela provisória para assegurar-lhe o direito de permanecer na residência até o julgamento da ação anulatória. Ao deferir o pleito, e sem qualquer pedido nesse sentido, o juízo determinou o pagamento de aluguel aos arrematantes pelo período em que permanecer no imóvel. Não se olvida que em situações similares há arbitramento de aluguel em favor do arrematante do bem, mesmo para evitar enriquecimento sem causa daquele que permanece usufruindo da moradia. Contudo, cuida-se de direito patrimonial disponível de titularidade dos requeridos – arrematantes – e não prescindia de pedido expresso ao juízo. Tendo em vista que a decisão excedeu ao que foi pedido pelas partes, reconhece-se o vício do julgamento extra petita, o que inquinaria o decisum de nulidade nessa parte. Prosseguimento dos atos de transmissão O agravante sustentou que, caso prossigam os atos de transmissão de propriedade e o devido registro no caderno imobiliário, na eventualidade de julgamento de procedência do pedido, haveria a repetição de despesas cartorárias para desfazimento da transferência. De fato, a continuidade do rito, com a transferência da titularidade do imóvel nesse momento, tem o potencial de causar prejuízo às partes pelo pagamento de emolumentos cartorários e impostos de transmissão. E na eventualidade de anulação do procedimento, serão novamente despendidos ao final do processo. Lado outro, pretende-se sustar o pagamento do leiloeiro, cujo alvará já teria sido expedido. De fato, haveria a corresponsabilidade do leiloeiro em verificar a regularidade procedimental até o momento de levar o bem a leilão. Compete-lhe ao menos informar ao juiz ou ao cartório eventual vício percebido, uma vez que atua como auxiliar do juízo, independentemente da sua condição como leiloeiro oficial ou particular. E se de fato, havia necessidade de intimações ou cumprimento de outras formalidades, mas que foram ignoradas, é possível, em tese, estender as consequências da omissão a todos envolvidos na correção da irregularidade. Portanto, sob esse aspecto, mostra-se razoável igualmente impedir o levantamento do montante referente a sua comissão pela venda da unidade penhorada. E quanto à falta de intimação da meeira da penhora e do leilão, a jurisprudência tem recrudescido seu posicionamento e prevalecido o entendimento como ato imprescindível para a defesa do seu direito próprio. O caso em apreço tem particularidades, porque foram interpostos embargos de terceiro pelo cônjuge virago. Porém, o desenlace desse imbróglio deve ser relegado ao momento próprio. Por ora, examina-se apenas os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR para suspender o procedimento na origem, assim como o levantamento de qualquer importância pelo credor ou leiloeiro, assim como a decisão que determinou o pagamento de aluguéis pelo devedor, até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator